Tribunal: CARF
Processo: 10983.905391/2020-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.905391/2020-40
ACÓRDÃO
3202-003.401 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
BRF S.A.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO.
Existindo omissão no acórdão embargado, impõe-se o acolhimento dos
embargos de declaração, com vistas a sanar o vício apontado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em acolher os embargos de
declaração opostos pela Procuradoria da Fazenda Nacional, sem efeitos infringentes, apenas para
sanar a omissão apontada.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo Procuradoria da Fazenda
Nacional – PFN, em face do acórdão no 3202-002.096, proferido em 26 de novembro de 2024, por
Fl. 8662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.401 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.905391/2020-40
2
esta 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento deste Conselho, assim
ementado no que diz respeito à matéria objeto dos embargos:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
(...)
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE DA
EMPRESA. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Geram créditos da Cofins, o aluguel de empilhadeiras, máquinas pá carregadeiras,
transpaleteiras e paleteiras, utilizados para movimentação de insumos e outros
produtos, conforme disposto no art. 3o, IV, da Lei 10.833/2003.
Os embargos foram acolhidos pelo eminente presidente desta turma para sanar a
omissão apontada, nos termos do despacho de admissibilidade, do qual extraio os seguintes
trechos que delimitam o teor da matéria admitida:
Em linhas gerais, a embargante alega que ao dar parcial provimento ao recurso
voluntário para, dentre outros, reverter as glosas sobre aluguéis de
empilhadeiras, máquinas pá carregadeiras, transpaleteiras e paleteiras, o
Colegiado ignorou e se omitiu acerca da Súmula CARF no 190, vigente desde data
anterior à decisão prolatada.
DO CABIMENTO
A pesquisa ao sítio do CARF não deixa dúvidas de que a Súmula existe, entrou em
vigor em 27/06/2024 (sendo a decisão embargada proferida em 26/11/2024) e
tem o seguinte enunciado.
Súmula CARF no 190
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV, da
Lei no 10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de transporte de
carga ou de passageiros não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.415; 9303-014.369; 9303-013.956
Nada, porém, foi dito sobre os efeitos da Súmula CARF no 190 sobre a decisão no
caso concreto.
Salvo melhor juízo, trata-se de matéria a respeito da qual o Colegiado deveria ter
se manifestado.
CONCLUSÃO
De todo o exposto, concluo que o acórdão padece do vício apontado pela
Embargante.
Fl. 8663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.401 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.905391/2020-40
3
Acolho os embargados de declaração. (...)
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, relator.
Os embargos de declaração são tempestivos e devem ser conhecidos nos termos do
despacho de admissibilidade.
Com efeito, na época da prolação do acórdão embargado havia a mencionada
Súmula Carf 190, a seguir novamente reproduzida:
Súmula CARF no 190
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV, da Lei no
10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de transporte de carga ou de
passageiros não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não
cumulativas.
Logo, considerando que a aludida súmula é vinculante, impõe-se considerar que os
dispêndios com locação de veículos de transporte de carga ou de passageiros não geram
créditos das contribuições em tela com base no art. 3o, IV, das Leis 10.637/02 e 10.833/03.
Por meio do acórdão embargado, foram revertidas as glosas concernentes a:
 SERVICO ALUGUEL DE PA CARREGADEIRA;
 SERVICO ALUGUEL TRANSPALETEIRA ELETRICA;
 SERVICO ALUGUEL DE PA CARREGADEIRA;
 SERVICO ALUGUEL EMPILHADEIRA ELETRICASE1;
 SERVICO LOCACAO DE EMPILHADEIRA;
 SERV ALUGUEL EMPILHADEIRA A COMBUSTAO;
 SERV LOCACAO PALETEIRA ELETRIC C/BATERIA.
No caso em apreço, em atenção à aludida súmula, entendo que não há glosas de
crédito referentes à locação de veículos de transporte de carga ou de passageiros.
De fato, penso que o objeto da mencionada súmula é vedar crédito referente à
locação de veículos utilizados efetivamente para o transporte de cargas ou de passageiros, não
abrangendo, assim, máquinas, equipamentos ou até mesmo veículos utilizados para outros fins,
como para a movimentação de insumos ou de produtos acabados, notadamente dentro do
Fl. 8664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.401 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.905391/2020-40
4
próprio estabelecimento da empresa, como ocorre nos casos das empilhadeiras, das
transpaleteiras e das paleteiras, ou ainda para carregar e descarregar materiais como terra, areia,
pedra e entulho, no caso da pá carregadeira.
Dessa forma, da análise dos autos, infiro que são utilizados nas atividades da
empresa, para movimentação de insumos, de produtos acabados ou para o carregamento e
descarregamento de matérias diversos, a pá carregadeira, a transpaleteira, a empilhadeira e a
paleteira, locadas pela recorrente, e, conforme já destacado, em razão de não configurarem, a
meu sentir, veículo de transporte de carga ou de passageiros, no sentido estabelecido pela citada
súmula, cabe a apropriação de crédito atinente às locações de tais bens, com base no art. 3o, IV,
da Lei 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o, IV, da Lei 10.833, de 29 de dezembro de
2003.

Com efeito, há precedente recente desta turma nesse sentido, proferido após a
aludida Súmula Carf 190, conforme acórdão n. 3202-002.939, de 17 de dezembro de 2025,
prolatado sob a relatoria do eminente conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, cuja
fundamentação concordo e adoto também como razão de decidir. Seguem parte da ementa e do
voto do sobredito precedente:
Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018, 2019
(...)
PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS. EMPILHADEIRAS. POSSIBILIDADE.
As empilhadeiras são verdadeiros equipamentos, cuja locação para a utilização na
atividade desempenhada pela pessoa jurídica é passível de creditamento na
forma do art. 3o, IV, das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003.
Voto:
(...)
A despeito do entendimento da Solução de Consulta Cosit no 355, há diversas
decisões no âmbito deste Conselho, inclusive desta Turma, que conceituam as
empilhadeiras como máquinas e equipamentos, como decidido no Acórdão no
3301-013.703, de relatoria da Conselheira Juciléia de Souza Lima e no Acórdão no
3202-002.070, de relatoria do Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Transcrevo as ementar parciais de outras decisões no mesmo sentido:
CRÉDITO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMPILHADEIRAS.
As empilhadeiras são verdadeiros equipamentos, cuja locação para a utilização na
atividade desempenhada pela pessoa jurídica (movimentação de insumos e
Fl. 8665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.401 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.905391/2020-40
5
produtos acabados dentro da fábrica) é passível de creditamento na forma do art.
3o, IV, da Lei n.o 10.833/2003.
(Processo no 11080.720182/2011-73, Acórdão no 3402-009.459, Sessão de 27 de
outubro de 2021, Conselheiro Pedro Sousa Bispo)
CRÉDITO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMPILHADEIRAS.
As empilhadeiras são verdadeiros equipamentos, cuja locação para a utilização na
atividade desempenhada pela pessoa jurídica (armazenamento de mercadorias
para comercialização) é passível de creditamento na forma do art. 3o, IV, da Lei
n.o 10.833/2003.
(Processo no 19311.720371/2017-82, Acórdão no 3402-006.726, Sessão de 23 de
julho de 2019, Maysa de Sá Pittondo Deligne)
Como já destacado, a recorrente beneficiou-se, no tema em questão, da decisão
do Acórdão no 3402-006.726, que reverteu as glosas com a locação de
empilhadeiras, mantendo-se as demais. Como não houve Recurso Especial da
Fazenda Nacional, a CSRF não se pronunciou sobre a matéria, que se tornou
decisão definitiva no âmbito daquele processo.
Em seu recurso, a recorrente defende que as empilhadeiras estão classificadas na
Seção XVI da TIPI, reservadas às “Máquinas e aparelhos, material elétrico, e suas
partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação
ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios”,
e constantes do “Capítulo 84 - Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos
e instrumentos mecânicos, e suas partes.
Assiste razão a recorrente. As empilhadeiras classificam-se na posição 8427,
enquanto os veículos classificam-se no capítulo 87. Nessa seara, correta a
classificação das empilhadeiras como máquinas e equipamentos a título de
apropriação de crédito sobre a sua locação. O mesmo tratamento deve ser
atribuído às transpaleteiras.
Com efeito, voto por reverter as glosas relacionadas à locação de empilhadeiras,
paleteiras e transpaleteiras. (destaques nosso)

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração opostos pela Procuradoria da
Fazenda Nacional – PFN, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão apontada.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 8666
DF CARF MF
Original